Tribunal: STF
Processo: ARE 829118
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do estado. Indenização por danos morais e materiais. Assalto a posto de pedágio. Atuação negligente da concessionária de serviço público. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.